Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE PARCIAL. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. ANULABILIDADE.

1. Não configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Juízo a quo analisou todas as provas produzidas nos autos, concluindo pela condenação do réu sob o fundamento de que não houve a comprovação de vício de consentimento apto a anular o contrato. Preliminar rejeitada.

2. Embora configurada a nulidade advinda do julgamento ultra petita, em homenagem ao princípio da economia processual, necessário apenas o decote da parte viciada da sentença. Precedentes. Preliminar acolhida.

3. Nos termos do artigo 151, CC “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

4. Uma vez comprado que o negócio jurídico foi celebrado mediante coação, o reconhecimento da anulabilidade é a medida que se impõe.

5. Preliminar de negativa de provimento jurisdicional rejeitada. Preliminar de julgamento ultra petita acolhida. Recurso provido. Sentença reformada.